Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-87.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001467-87.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAYSON SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 058.298.571-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – REGIME ATENDE O PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DO CP – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Não há falar em modificação do regime fechado para o semiaberto, quando, apesar de a reprimenda não ultrapassar 8 anos de reclusão, o indivíduo é reincidente, como prevê o art. 33, § 2o, “
b
”, do CP.

O prequestionamento,
enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rayson Santiago da Conceição
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001467-87.2020.8.
11.0042, que tramitou no Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, e o condenou pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
550
dias-multa, no
valor mínimo unitário.

Em
síntese,
Rayson
pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, bem
como prequestiona a matéria impugnada (Id. 92016481).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da sentença (Id. 92016484).

Instada a se manifestar, douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 95046470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Rayson
Santiago da Conceição
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do cometimento do crime de
tráfico de drogas.

Irresignado,
Rayson
pleiteia a modificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, ao argumento de que já cumpriu dez meses de pena, e que o crime não se reveste de maior gravidade, que nenhuma circunstância judicial foi negativamente valorada, e haja vista a existência de predicados pessoais positivos em seu favor. Por fim, prequestiona a matéria impugnada.

Contudo, entendo que a sentença não comporta reforma.

No caso dos autos, percebe-se da sentença condenatória (Id. 92016459 que o magistrado sentenciante estabeleceu o regime inicial fechado, levando em consideração o fato de o apelante ser reincidente e a quantidade da droga apreendida, o que atrai o disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, como circunstância preponderante às demais previstas no artigo 59 do Código Penal, além do montante da reprimenda aplicada.

Portanto, sem delongas, tendo em vista que a reprimenda foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, e o apelante é reincidente, tais circunstâncias, por si sós, nos termos do que preceitua o art. 33, § 2o, “
b
”, do CP, atraem a fixação do regime fechado.

Ou seja, considerando que o apelante ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
perante o Juízo da 13a Vara Criminal (autos n. 17713-92.2015.811.0042 - código 403373), cujo cumprimento da pena é fiscalizado por meio do executivo de pena n. 32167-34.2018.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca, ele é considerado reincidente, e, portanto, é indevida a fixação de regime inicial diverso do fechado.

Nesse contexto, a fixação do regime fechado está correta; logo, não há falar em alteração para regime diverso.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1009683-32.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 11.8.2021, publicado em 13.8.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022